Tribunal: TJSP
Processo: 1017359-62.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Improcedência. Acolhimentos dos embargos monitórios. Apelo do banco autor. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Acolhimento. Apelo atinente a este processo que foi protocolizado erroneamente em outros autos. Erro grosseiro. Ausência de comprovação de justa causa a afastar a intempestividade. Recurso interposto sem observância do prazo disposto no artigo

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Improcedência. Acolhimentos dos embargos monitórios. Apelo do banco autor. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Acolhimento. Apelo atinente a este processo que foi protocolizado erroneamente em outros autos. Erro grosseiro. Ausência de comprovação de justa causa a afastar a intempestividade. Recurso interposto sem observância do prazo disposto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. Intempestividade reconhecida. Apelo não conhecido.